Tribunal: TJSP
Processo: 0012606-92.2011.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada, sob pretexto de existência de omissão e obscuridade, eivas inexistentes no aresto embargado - Ocorrência da prescrição intercorrente – Feito sem movimentação por mais de 6 anos - Prequestionamento - Desnecessidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada, sob pretexto de existência de omissão e obscuridade, eivas inexistentes no aresto embargado - Ocorrência da prescrição intercorrente – Feito sem movimentação por mais de 6 anos - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Inteligência do art. 1.025 do CPC - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo ocorrência da prescrição intercorrente que foi mantida - Embargos declaratórios rejeitados.